Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003989-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO MIRANDA DA COSTA - CPF: 141.533.511-72 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1003989-90.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Pedro Miranda da Costa

Apelada
: Sabemi Seguradora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOVAÇÃO RECURSAL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria que foge ao pedido da inicial, sendo inovação das teses sustentadas no recurso de apelação.

No caso, a parte não demonstrou qualquer conduta perpetrada pela ré apta a configurar ato ilícito,

razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003989-90.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Pedro Miranda da Costa

Apelada
: Sabemi Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Miranda da Costa em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material que move contra Sabemi Seguradora S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para determinar
a apresentação da apólice bem como de todo e qualquer documento que contenha os termos do seguro, arbitrando as partes ao pagamento das custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença sustentando que não houve a apresentação de todas as apólices pela apelada, bem como que deixou de apresentar os valores atualizados, impedindo a visualização dos valores dos prêmios.

Menciona que formulou pela busca das apólices nos órgãos de controle, contudo o pedido não foi analisado pelo magistrado de origem. Justifica o requerimento ao argumento que os valores descontados na origem da formalização é inferior do valor realmente descontado nos dias atuais.

Assevera que, diferentemente do que concluiu o d. magistrado, resta configurado na hipótese dano moral indenizável, pois descumpriu a determinação de apresentação das apólices e documentos firmados entre as partes. Pugna, ainda pela majoração dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarraões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 122865036).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1003989-90.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Pedro Miranda da Costa

Apelada
: Sabemi Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Pedro Miranda da Costa moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material contra Sabemi Seguradora S.A., aduzindo que solicitou junto a ré o fornecimento da apólice do seguro firmado, contudo, diante da negativa, ingressou com a demanda formulando a apresentação dos documentos que contenham os termos do seguro contratado, além do arbitramento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou a demanda parcialmente procedente para determinar
a apresentação da apólice bem como todo de todo e qualquer documento que contenha os termos do seguro, arbitrando a sucumbência reciproca às partes.

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da sentença sustentando que não houve a apresentação de todas as apólices pela apelada, bem como que deixou de apresentar os valores atualizados, impedindo a visualização dos valores dos prêmios.

Menciona que formulou pela busca das apólices nos órgãos de controle, contudo o pedido não foi analisado pelo magistrado de origem. Justifica o requerimento ao argumento que os valores descontados na origem da formalização é inferior do valor realmente descontado nos dias atuais.

Assevera que, diferentemente do que concluiu o d. magistrado, resta configurado na hipótese dano moral indenizável, pois descumpriu a determinação de apresentação das apólices e documentos firmados entre as partes. Pugna, ainda pela majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Compulsando os autos verifico que o apelante inova ao pretender questionar os valores cobrados pelos seguros contratados. Nota-se que a demanda foi proposta visando a exibição dos contratos firmados entre as partes.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, pois sequer arrolado a título de pedido na inicial apresentada.

Verifico que o pedido inicial cingiu-se no requerimento de apresentação dos documentos firmados entre as partes, bem como a condenação da seguradora ao pagamento de dano moral.

Portanto, restando caracterizada a inovação recursal, deixo de conhecer o recurso nesta parte que pretende a discussão dos valores firmados entre as partes.

Com relação a obrigação de fazer imposta à apelada, conforme bem concluiu o d. magistrado de origem, logrou a apelada apresenta-los, vejamos:

“
No caso em análise o pedido formulado na inicial pelo requerente é claro, ou seja,
determinar a RECLAMADA forneça a apólice bem como todo e qualquer documento que contenham os termos do seguro contratado ao RECLAMANTE.
A seguradora ré apresentou os documentos perseguidos pelo demandante consistentes nos quatro contratos de seguro firmados pelo tutelado em 2008 – seguro por morte, dois por morte acidental e pecúlio. Apresentou, ainda, os valores cobrados/descontados da folha de pagamento do requerente até o cancelamento do prêmio. Além disso, apresentou os valores dos prêmios devidamente atualizados,
o que demonstra que o pedido posto na demanda fora atendido pelo réu
.

Os documentos juntados comprovam a contratação do seguro pelo requerente e os extratos do cliente demonstram mês a mês os descontos efetuados.

Analisando a documentação juntada em defesa, verifica-se, com efeito, que
houve a apresentação dos mesmos e assim reputo cumprida a obrigação quanto à apresentação dos contratos de seguro e respectivo histórico de pagamento/descontos
”
. (id. 122865024)

E, apesar do apelante sustentar que a apelada não logrou apresentar todas as apólices e documentos, quedou produzir qualquer elemento nesse sentido. Digo isso porque dos holerites, se verifica apenas, mês a mês, um único desconto efetivado pela seguradora denominado “
CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI
”, afastando, portanto, a existência de novos contratos efetuados e não exibidos.

Com relação ao dano moral, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto. N
ão há uma prova sequer que demonstre dissabor sofrido pelo apelante.

Assim, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, não há falar em indenização por dano moral na espécie, pois não consta dos autos qualquer elemento que configure c
onstrangimento, humilhação ou desconforto ao apelante
, bem como pela ausência de prova do dano alegado ou do nexo de causalidade.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PRESUNÇÃO RELATIVA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.

Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da celebração de contrato verbal de transporte de mercadoria pelo autor, acarreta na improcedência do pedido em ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral
.”
(RAC n. 28.374/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho)

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o recorrente não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Por fim, com relação a majoração dos honorários, verifico que não merece guarida o pedido do apelante, pois, houve sucumbência recíproca das partes.

Verifica-se que o autor pretende a reforma deste ponto da sentença no sentido de que 100% das despesas sejam arbitrados em favor de seu patrono. Contudo, nota-se que na inicial formulou dois pedidos: a obrigação de fazer concernente na exibição dos documentos pela seguradora e a indenização ao pagamento de dano moral. Apenas um deles foi acolhido, portanto, o autor foi vencedor de 50% (cinquenta por cento) do pleito e, portanto, deve arcar com metade das verbas de sucumbência, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022